Tribunal: TJSP
Processo: 1023304-29.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito a ação, por ilegitimidade passiva, em relação à corré Auto Green Veículos LTDA, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e julgou improcedente o feito em relação à corré Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Irresignação da parte autora. Descabimento. Pedido de Justiça Gratuita que já foi

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito a ação, por ilegitimidade passiva, em relação à corré Auto Green Veículos LTDA, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e julgou improcedente o feito em relação à corré Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Irresignação da parte autora. Descabimento. Pedido de Justiça Gratuita que já foi deferido pelo d. Juízo de origem na decisão inaugural. Falta de interesse processual em relação a esse pleito. Impugnação genérica à cobrança de tarifas bancárias, sem especificá-las, que inviabiliza a análise da pretensão. Súmula 381, do C. STJ, segundo a qual "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de oficio, da abusividade das cláusulas". Seguro auto, ademais, que sequer foi previsto no contrato celebrado entre as partes, razão pela qual a irresignação da parte recorrente a esse título é totalmente descabida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1023304-29.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ODETE DOS SANTOS PANSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AUTO
GREEN
VEÍCULOS
LTDA
e
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023304-29.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 21939
2/6
VOTO No 21939
Apelante(s): Maria Odete dos Santos Pansa
Apelado(s): Auto Green Veículos Ltda e outro
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Itaquera/5a Vara Cível
Juiz(a): Daniel Fabretti
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Sentença que
julgou extinta, sem resolução de mérito a ação, por
ilegitimidade passiva, em relação à corré Auto Green Veículos
LTDA, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e julgou
improcedente o feito em relação à corré Bv Financeira S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Pedido de Justiça Gratuita que já foi
deferido pelo d. Juízo de origem na decisão inaugural. Falta de
interesse processual em relação a esse pleito. Impugnação
genérica à cobrança de tarifas bancárias, sem especificá-las,
que inviabiliza a análise da pretensão. Súmula 381, do C. STJ,
segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de oficio, da abusividade das cláusulas”. Seguro
auto, ademais, que sequer foi previsto no contrato celebrado
entre as partes, razão pela qual a irresignação da parte
recorrente a esse título é totalmente descabida. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou ação de revisão contratual extinta, sem
resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à corré Auto
Green Veículos LTDA, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando
a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023304-29.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 21939
3/6
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade. Na mesma
oportunidade, julgou improcedente o feito em relação à corré Bv
Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, condenando a
parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
A parte autora, ora apelante, alega, em suma,
que: 1) a falha na prestação dos serviços restou comprovada, já que a parte
'ex adversa' não comprovou que a parte requerente teria contratado, de
forma voluntária o “seguro auto” ou as “tarifas embutidas no contrato”; 2)
a parte apelante está em péssimo estado emocional, tendo se sentido
menosprezada pela parte contrária; 3) faz jus à concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto antes da vigência do Novo Código de Processo Civil,
não se lhe aplicando, portanto, as regras específicas sobre o tema em
exame por ele previstas.
O pedido de Justiça Gratuita já foi deferido
pelo d. Juízo de origem na r. decisão de fls.20, razão pela qual o recurso
não comporta conhecimento em relação a esse tema, por falta de interesse
recursal.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a
ação está fundada em contrato de financiamento de veículo automotor,
sendo que o autor pugna pelo afastamento da cobrança de tarifas e seguro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023304-29.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 21939
4/6
auto supostamente abusivos (fls.106).
O d. Juízo de origem julgou improcedente
ação de revisão contratual em relação à corré BV Financeira, não
acolhendo os pedidos da parte autora, portanto.
A parte recorrente não especifica, em seu
recurso, em nenhum momento, quais seriam as tarifas (fls.106) que
estariam sendo exigidas, bem como os valores que entende incorretos,
tendo impugnado, de forma abstrata e genericamente, as “tarifas embutidas
no contrato” (fls.106).
Destarte, resta prejudicada a análise do
recurso, bem como do pedido de repetição de indébito formulado, em
absoluta conformidade com o disposto na Súmula 381, do C. STJ, que
assim diz: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
oficio, da abusividade das cláusulas”.
Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça:
0000807-16.2006.8.26.0097
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: Buritama
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/08/2015
Data de publicação: 14/08/2015
Data de registro: 14/08/2015
Ementa: *REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DO
CONTRATO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. TARIFAS IMPUGNADAS DE FORMA
GENÉRICA. 1. Alegação genérica de cobrança de encargos
extorsivos não permite análise de eventual irregularidade.
Isso porque, conforme Súmula 381, do STJ, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas
contratuais. 2. A validade da capitalização mensal ou diária
de juros em contrato bancário só é válida nas avenças
celebradas após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170-36/2001), e desde que prevista expressamente. Nova
orientação, baseada no julgamento do REsp 973.827/RS
(2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023304-29.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 21939
5/6
CPC. 3. Como o banco não demonstrou a existência de pacto
expresso nesse sentido, cabível somente a capitalização anual
dos juros remuneratórios. 4. A perícia não detectou a cobrança
de comissão de permanência. 5. Todavia, para o período do
inadimplemento, não poderia o banco aumentar a taxa de juros
remuneratórios. 6. Recurso parcialmente provido.*
0014657-07.2014.8.26.0664
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Pedro Kodama
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2015
Data de publicação: 24/06/2015
Data de registro: 24/06/2015
Ementa: Apelação. Ação de revisão contratual. Cerceamento
de defesa. Não ocorrência. Prescrição quinquenal reconhecida,
nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.
Interesse de agir do autor caracterizado. Inépcia da inicial
afastada.
Preliminares
rejeitadas.
Inadmissibilidade
da
capitalização mensal de juros no contrato de abertura de
crédito (cheque especial) por falta de prova da contratação.
Contrato não juntado aos autos. Julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, no
973.827/RS. Impossibilidade de se analisar a eventual
abusividade dos encargos, diante da ausência do contrato.
Juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado.
Admissibilidade. Devolução do indébito na forma simples.
Irresignações genéricas quanto à cobrança das taxas,
tarifas bancárias, despesas e serviços de terceiro.
Inadmissibilidade. Recurso parcialmente provido.
0002448-86.2013.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação / Arrendamento Rural
Relator(a): Pedro Baccarat
Comarca: Franca
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/04/2016
Data de publicação: 02/05/2016
Data de registro: 02/05/2016
Ementa: Ação de revisão de contrato de arrendamento
mercantil. Abusividade dos encargos e tarifas. Contrato
não
exibido
pelo
Banco.
Pedido
genérico.
Inadmissibilidade. Impossibilidade de aferir o alcance e
extensão da revisão formulada. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Acrescente-se,
por
fim,
que
a
parte
recorrente impugnou o “seguro auto” cobrado pela parte contrária.
No entanto, tal seguro sequer está previsto
no contrato, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023304-29.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 21939
6/6
razão pela qual esse pleito também é impertinente, não devendo ser
acolhido.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator